Tribunal: STF
Processo: ACO 3537
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



Ementa: Direito constitucional, financeiro e processual civil. Ação cível originária. Conflito federativo. Inscrição de Estado-membro em cadastro federal de inadimplência - CADIN. Suspensão da exigibilidade do débito tributário. Pedido de anulação da inscrição. Subsistência do interesse processual.



1. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar casos que envolvam a inscrição de Estado-membro em cadastros federais de inadimplência, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição. Precedentes.



2. Interesse processual que subsiste, mesmo em face da suspensão da exigibilidade do débito tributário, uma vez que o pedido se volta a reconhecer a nulidade da inscrição no CADIN.



3. A inscrição de Estado-membro em cadastro federal de inadimplência, em razão de irregularidades praticadas pelos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como pelos órgãos autônomos viola o princípio da intranscendência subjetiva das medidas restritivas de direitos. Precedentes.



4. Pedido julgado procedente.



     



     



    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Estado do Piauí em face da União. O autor requer, em síntese, que se proíba a União de inscrever o Estado-autor nos cadastros de inadimplência da Administração Pública Federal (CADIN) em razão de débito relacionado ao não recolhimento de contribuição previdenciária sobre auxílio-alimentação pago em pecúnia a servidores do Poder Judiciário do Estado, entre julho/2016 e dezembro/2017, discutido nos autos do processo administrativo nº 11234.720263/2021-44.



    2. O autor relata que sua inscrição no CADIN inviabilizaria a contratação de operações de crédito que dependam de garantia da União, bem assim de celebrar convênios ou, de outro modo, auferir recursos de transferências voluntárias, o que acarretaria prejuízos graves ao Estado e ao interesse coletivo. Alega que não pode ser responsabilizado por débito contraído pelo Poder Judiciário, em razão do princípio da intranscendência subjetiva das sanções e da independência entre os Poderes da República. 



    3. Dessa forma, requer "seja liminarmente concedida tutela de urgência inaudita altera pars que proíba a União Federal de inscrever o Estado do Piauí no CADIN, bem assim em qualquer outro cadastro restritivo que administre, e que se abstenha de recusar o fornecimento de certidões de regularidade fiscal ao Autor em razão dos débitos objeto do processo administrativo 11234.720263/2021-44, sob pena de multa diária a ser arbitrada segundo as elevadas considerações da prestigiosa Relatoria". 



    4. A União apresentou manifestação sobre o pedido de tutela provisória de urgência, informando que o débito encontra-se com a exigibilidade suspensa, carecendo o autor de interesse processual. Requer, por isso, a extinção do processo sem apreciação do pedido de mérito.



    5. O Estado do Piauí reafirmou seu interesse jurídico no prosseguimento do feito, sob o argumento de que a suspensão da exigibilidade do débito só fora efetuada após o ajuizamento da presente ação.



    6. Indeferi a medida liminar, em razão de o débito estar com a exigibilidade suspensa, conforme relatado pela União e confirmado pelo Estado-autor (doc. 28). Na ocasião, determinei a citação da União.



    7.  Em sua contestação (doc. 40), a ré alegou, preliminarmente, a ausência de interesse processual, em razão suspensão administrativa da exigibilidade do crédito tributário. No mérito, postulou a improcedência do pedido, uma vez que o Poder Judiciário estadual não possui personalidade jurídica própria, constituindo-se a relação jurídica com o ente político devedor, assim como não haveria violação à separação de poderes no caso. Sustenta, ademais, que os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal foram garantidos na hipótese, já que o Estado-autor vem participando regularmente do processo administrativo fiscal. Aduz que não houve a suspensão inicial da exigibilidade do crédito, porque o autor não teria instruído adequadamente o processo administrativo.



    8. Em réplica (doc. 47), o autor confirma seu interesse no prosseguimento do feito. Alega, quanto ao mérito, que há precedentes desta Corte no sentido de que o Poder Executivo não pode se responsabilizar por irregularidades atribuídas a outro poderes ou a órgãos autônomos. Manifesta a desnecessidade de produção de outras provas, uma vez que a questão é apenas de direito.



    9. A União também manifestou a desnecessidade de dilação probatória (doc. 49). Declarei saneado o feito e fixei a questão controvertida, reconhecendo a desnecessidade de produção de outras provas. Abri vista às partes, para apresentarem alegações finais e à Procuradoria-Geral da República. (doc. 52).



    10. As partes reiteraram as razões já apresentadas nos autos (docs. 53 e 57). A PGR opinou pela extinção do processo, sem julgamento de mérito, em parecer assim ementado:



    AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO NO CADIN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO. 1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação cível originária, proposta com fundamento no art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, em que se objetiva que a União se abstenha de inscrever o estado autor nos cadastros de inadimplência da administração federal (CADIN). 2. Há de se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, pela ausência do binômio utilidade-necessidade, quando à pretensão de cancelamento de inscrição sobrevém decisão suspendendo a exigibilidade do débito no sistema no CADIN, com a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. – Parecer pela extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.



     



    11. É o relatório. Decido.



     



    12. O Supremo Tribunal Federal é competente para conhecer e julgar originariamente as causas que envolvam a inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência, ante a presença de conflito federativo (art. 102, I, f, da Constituição). Nesse sentido: ACO 2.131-TA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.04.2013.



     



    13. A jurisprudência desta Corte, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, tem reconhecido a possibilidade de julgamento monocrático em casos análogos ao presente, em razão da existência de precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal envolvendo a matéria em análise (ACO 1.123, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 06.11.2014; ACO 2416 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 17.03.2016).



     



    14. Entendo que o pedido do autor não se circunscreve à suspensão da exigibilidade do débito tributário, mas objetiva demonstrar a ilegalidade da inscrição do débito no CADIN, de modo a proibir que a ré proceda à inscrição. Dessa forma, embora a suspensão da exigibilidade tenha afastado a necessidade de tutela de urgência nos autos, não é suficiente para atender ao interesse pleiteado pelo requerente. Assim, supero a preliminar de ausência de interesse processual e prossigo na análise do mérito da causa, conforme delimitado na decisão saneadora.



    15. O pedido anulatório da inscrição em cadastro de inadimplência federal deve ser acolhido em razão da violação ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o ente federado não pode sofrer sanções decorrentes de irregularidades cometidas pelos outros poderes ou por órgãos autônomos que o integrem. Esse entendimento, além de estar exposto em diversos julgados de ações cíveis originárias, foi confirmado no recurso extraordinário com repercussão geral (RE 770.149 - tema 743), conforme se extrai de sua ementa:



     



    EMENTA : RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n.2238, DJe 15 set. 2020. 3. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): “É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.” 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 770149, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ ac. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 05.08.2020, DJe de 02.10.2020)



     



    16. Nesse mesmo sentido foram julgadas as seguintes ações cíveis originárias, em hipóteses análogas à dos autos, pelo Tribunal Pleno: ACO 3443, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 23.11.2021; ACO 1824, Red. p/ ac. Min. Gilmar Mendes, j. em 14.06.2021; ACO 3327 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 08.06.2021; ACO 3397 MC-Ref, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 31.08.2020; ACO 3325, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 18.08.2020 e ACO 1612 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 27.11.2014, cuja ementa foi a seguinte:



     



    E M E N T A: SIAFI/CADIN/CAUC – IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO 2 – PEF2, AO PROFISCO E AO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – PDE/MS – RESTRIÇÕES QUE, EMANADAS DA UNIÃO, INCIDEM SOBRE O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DE SEU PODER JUDICIÁRIO, DO LIMITE SETORIAL QUE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL IMPÕE A TAL ÓRGÃO PÚBLICO (LC Nº 101/2000, ART. 20, II, “B”) – POSTULADO DA INTRANSCENDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES E RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA SUPERAREM A DIMENSÃO ESTRITAMENTE PESSOAL DO INFRATOR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O ALTO SIGNIFICADO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E A QUESTÃO DE SUA APLICABILIDADE AO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL: LIMITE GLOBAL E LIMITE SETORIAL EM TEMA DE DESPESA COM PESSOAL (PODER JUDICIÁRIO). – O Poder Executivo estadual não pode sofrer sanções nem expor-se a restrições emanadas da União Federal, em matéria de realização de operações de crédito, sob a alegação de que o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas ou o Ministério Público locais teriam descumprido o limite individual a eles imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 20, inciso II, “a”, “b” e “d”), pois o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica de referidas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgada por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes.



    17. Assim, considerando que os débitos discutidos nos autos do processo administrativo nº 11234.720263/2021-44 estão relacionados ao não recolhimento de contribuição previdenciária sobre auxílio-alimentação pago em pecúnia a servidores do Poder Judiciário estadual, entre julho/2016 e dezembro/2017, é ilegítimo o ato de inscrição do Estado em cadastro de inadimplentes.



     



    18. Por todo o exposto, julgo procedente o pedido, para anular a inscrição do Estado do Piauí nos cadastros federais de inadimplência em decorrência do processo administrativo nº 11234.720263/2021-44.



    19. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Fixo os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 22 de agosto de 2022.



 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator